Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.060/STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro". Inteligência da tese firmada pelo STJ para o Tema repetitivo n. 1.060.
2. Recurso conhecido e desprovido.